Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0717936-93.2021.8.07.0000 Agravante Marília Resende Soares e Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de incidência do índice IPCA-e no período posterior a 30/06/2009 a título de correção monetária. Os Agravantes sustentam que “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido”. Que “a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada. Antes a prestigia, assim como presta obséquio à força normativa da Constituição, especialmente aos seus arts. 5o, XXII, XXXVI, e 102, § 2o, impondo-se, por conseguinte, o provimento do presente recurso, sob pena de ofensa a tais dispositivos e aos arts. 502 e 503, ambos do CPC”. E que “ainda que o título executivo tivesse silenciado a respeito, o que se admite apenas para argumentar, a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária”. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese e requerem, ao final, a concessão de liminar para que seja determinado ao Juízo a quo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR – Taxa Referencial. No mérito, postulam o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. Preparo regular à pág. 2 do ID 26198224. É a suma dos fatos. O MM. Juiz a quo fundamentou sua Decisão nos seguintes termos, verbis: Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Cuida-se de pedido que tem por objetivo aplicar automaticamente os índices de correção monetária e juros definidos no julgamento do RE 870.947, Tema de Repercussão Geral no 810. Entretanto, observa-se que em decisão proferida no julgamento do REsp 1861550/DF, aos 16/06/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que deve ser respeitado o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Ademais, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria para a atualização do débito, que deverá observar os seguintes delineamentos: a) fixo a responsabilidade para pagamento do débito, apenas ao IPREV, devendo o Distrito Federal responder apenas de forma subsidiária; b) fixo o valor do débito em R$ 71.080,70 (setenta e um mil e oitenta reais e setenta centavos); c) fixo os honorários relativos à fase de conhecimento em R$ 7.818,87 (sete mil, oitocentos e dezoito e oitenta e sete centavos); d) em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, fixo honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) da condenação, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do(a) devedor(a). e) na expedição da requisição de pagamento deverá constar o percentual relativo aos honorários contratuais (20%), conforme consta do contrato de honorários acostado no ID no 49603514. Expedidos os documentos necessários, os autos deverão aguardar em arquivo o adimplemento do débito. Intimem-se. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizados à concessão do pleito liminar. Com efeito, não se desconhece Decisão do C. STJ no sentido de que os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época na qual ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). Por sua vez, já tive a oportunidade de decidir em ocasiões pretéritas que não se verifica o advento da preclusão se há época em que realizado o cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR – Taxa Referencial - ainda estava pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral nos autos do RE 870947/SE, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Ocorre que, no caso, diferentemente das hipóteses nas quais tenho sustentado esse entendimento, o feito na origem está em fase mais adiantada. Em consulta ao processo originário, verifico que a parte Agravante apresentou cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR – Taxa Referencial em momento posterior (13/11/2019) ao julgamento do RE 870947 (2017) que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, bem como ao do julgamento dos Embargos de Declaração, que foram rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal em 03/10/2019. Por sua vez, devidamente intimada para manifestar-se quanto aos cálculos apresentados pelos Credores/Agravantes, a parte Devedora concordou com os cálculos em janeiro de 2020 (pág. 1 do ID 54067217), o que culminou com pedido dos Credores de expedição dos Requisitórios (pág. 1 do ID 55129638). O processo fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto, sendo inviável, a meu ver, a alteração do índice de correção monetária a incidir no débito se operada a preclusão com anterior concordância da parte Devedora quanto aos cálculos apresentados pela parte Credora. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente firmado nesta Eg. 7a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. 1. Os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época na qual ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). 2. Havendo concordância da parte quanto aos índices aplicados no débito, mostra-se preclusa nova discussão e impugnação a respeito da matéria. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1309563, 07250311420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator